Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Processo no. : 0736237- 45. 2022.8.07.0003 Apelante : UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Apelado : L. M. M. (representado por L. A. M.) Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença (ID 55182942), proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por L. M. M. (representada por L. A. M.), julgou procedente os pedidos iniciais. Buscava a apelante, por meio do presente recurso, a reforma da sentença que acolheu os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso, ocorrido em 14/07/2022, consistente na demora por parte do plano de saúde, ora apelante, em autorizar o traslado da menor para hospital que disponibilizasse leito de UTI. Compulsando os autos, entretanto, verifica-se a superveniente juntada de termo de acordo firmado pelas partes, conforme documento de ID 57189944. A recorrente peticionou informando não ter interesse em impugnar os termos do que foi acordado (ID 57813986). Na manifestação contida no ID 59777612, o MPDFT oficiou pela homologação do que foi transacionado entre as partes. É o relatório do necessário. DECIDO. Como é cediço, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Nesse contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes. O termo de acordo celebrado pelas partes está assinado pela advogada da autora e, eletronicamente, pelo advogado da requerida, que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos (IDs 55182909 e 55182929, respectivamente). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes e resolvo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Fica prejudicada a apelação interposta pela requerida, em face à superveniente perda do interesse recursal. Honorários advocatícios incluídos no acordo. Custas processuais pela requerida, nos termos da sentença. Em face da renúncia das partes ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. P. I. Brasília, 17 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator .